Tribunal: TJDFT
Processo: 0749290-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749290-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ARISTOTELES RIBEIRO LOPES REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE DA SILVA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0719368-88.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o Agravado lhe fornecesse consulta oncológica clínica ante o diagnóstico de neoplasia maligna do esôfago (CID 10 C 15). A r. decisão recorrida está assim fundamentada: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por ARISTOTELES RIBEIRO LOPES, assistido por Jaqueline da Silva Lopes, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. Autos relatados na decisão ID 216673499. I _DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público, que oficiou pelo seu deferimento, ID 216818139. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De outro lado, o art. 2o da Lei no 12.732/2012 disciplina que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. No presente caso concreto, conforme prova documental anexada aos autos, ID 216661034, pág. 6, o médico assistente inseriu no sistema SISREG III pedido de consulta na especialidade ONCOLOGIA CLÍNICA, no dia 15/10/2024, sob a classificação de risco VERMELHO - Emergência. Dessa forma, como o tempo de espera é inferior a 60 (sessenta) dias, não é considerado excessivo. Ademais, como já ressaltado em pedidos semelhantes, atualmente existe uma fila imensa de pacientes que aguardam o fornecimento de consultas com especialistas, principalmente nas modalidades neurologia pediátrica, outros profissionais na atenção especializada (exceto médico), psiquiatria pediátrica e cirurgia pediátrica. Portanto, a determinação de imediata realização da consulta implicaria na preterição de outros pacientes para atendimento da demanda judicial. Em outras palavras, um usuário do SUS, que aguarda na fila de regulação há mais tempo e até mesmo com situação clínica mais grave, deixaria de ser atendido. Na tentativa de equacionar as variáveis envolvidas, este Juízo especializado em Saúde Pública observa um critério objetivo para a concessão das tutelas de urgência, a fim de evitar (I) grave prejuízo aos demais usuários do SUS, inscritos na fila de regulação há mais tempo, que não recorreram ao Poder Judiciário; (II) administração judicial da fila de regulação, com base apenas na data do ajuizamento da ação, desconsiderando a data da inscrição no sistema administrativo e a gravidade do quadro clínico; (III) violação do princípio da isonomia. Assim, a imediata interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da consulta requerida sobre as demais, só se legitima quando demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou lesão permanente, circunstâncias não configuradas nos autos. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1_ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, INDEFIRO a tutela provisória pretendida, haja vista a ausência dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e risco da demora. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça à parte autora, ID 216673499. 2_Prossiga-se nos termos da decisão ID 216673499”. Em síntese, narra o Agravante que foi diagnosticado com neoplasia maligna do esôfago (CID: C 15) e encontra-se internado no Hospital Regional de Santa Maria, desde o 14.10.2024, apresentando, ainda, dificuldades para deglutir, emagrecimento rápido, dificuldades de mobilidade, dores e desconforto em grau moderado e ansiedade. Acrescenta que, em 15.10.2024, foi solicitado no sistema de regulação consulta em oncologia clínica, sob a classificação de risco VERMELHA, essencial para a definição do esquema de tratamento permanente, porém, até o momento, não lhe foi disponibilizada a consulta médica. Argumenta que, nos termos da Lei Federal n. 12.732/2012, é assegurado aos pacientes oncológicos o prazo máximo de 30 dias para a realização de consultas e exames, e de 60 dias para o tratamento, a contar do diagnóstico, que, no caso em exame, ocorreu em 12.7.2024. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que forneça ao Agravante, imediatamente, CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, tal qual discriminada no relatório médico que acompanha a inicial. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso concreto, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que lhe forneça, imediatamente, CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, tal qual discriminada no relatório médico que acompanha a inicial. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos do Agravante e evidencio risco em aguardar o julgamento do mérito do recurso, circunstâncias que justificam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Verifico que o fundamento do indeferimento do pedido de tutela de urgência foi o não decurso do prazo de 60 dias entre a inserção no sistema de regulação da SES/DF e o início do tratamento oncológico. Sucede que, nos termos do artigo 2o da Lei n. 12.732/2012, “O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único”. Por sua vez, o § 3o do referido dispositivo prevê que “Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.” No caso dos autos, o diagnóstico de neoplasia maligna foi atestado no laudo anátomo patológico Id. 216661032, com a data 12.7.2024. A inserção do Agravante no sistema de regulação da SES/DF ocorreu em 15.10.2024, sob a classificação de risco VERMELHA. Assim, não há dúvidas de que já expirou o prazo máximo previsto na Lei n. 12.732/2012 para que o Agravante, com diagnóstico confirmado de neoplasia maligna de esôfago, seja submetido à consulta médica e ao primeiro tratamento pelo SUS. Por outro lado, considerando que o indeferimento da tutela de urgência poderá causar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, tendo em vista a gravidade do seu estado de saúde, com risco de óbito, conforme demonstrado pelo relatório médico acostado aos autos, aliado ao já verificado atraso no início do tratamento, é imprescindível a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Agravado que forneça ao Agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, tal qual discriminada no relatório médico que acompanha a inicial. Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que tome ciência desta decisão e responda o recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora